Tribunal: STF
Processo: RE 1355998
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DEVER DO ESTADO. 



    1. Jurisprudência consolidada (Tema 793 STF) quanto à responsabilidade da União, Estados e Municípios ser integral e conjunta, decorrendo diretamente do art. 23, II, da Magna Carta e do art. 241 da Constituição Estadual. 



    2. Voto vencedor que julgou os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 855.178/S devidamente equacionado. 



    A tese estabelecida confirma o posicionamento já consolidado pelo próprio Supremo Tribunal Federal anteriormente, no que diz com a responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde, assegurando a possibilidade de ressarcimento entre os entes públicos coobrigados, de acordo com a competência administrativa de cada um no âmbito do SUS, não afastando do cidadão o direito reconhecido à obrigação solidária, ou seja, de exigir de qualquer um dos entes federados a sua pretensão em matéria de saúde. 



    3. Possibilidade, em ação de regresso, de ressarcimento dos valores despendidos com o fornecimento da cirurgia, por força de decisão judicial, com observância da divisão das competências estipuladas pelo Ministério da Saúde. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. ”



    Determinado o retorno dos autos à Câmara de origem para eventual retratação, foi o julgado mantido, conforme a seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DEVER DO ESTADO. TEMA 793 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 



    1. Jurisprudência consolidada (Tema 793 STF) quanto à responsabilidade da União, Estados e Municípios ser integral e conjunta, decorrendo diretamente do art. 23, II, da Magna Carta e do art. 241 da Constituição Estadual. 



    2. Voto vencedor que julgou os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 855.178/S devidamente equacionado. 



    A tese estabelecida confirma o posicionamento já consolidado pelo próprio Supremo Tribunal Federal anteriormente, no que diz com a responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde, assegurando a possibilidade de ressarcimento entre os entes públicos coobrigados, de acordo com a competência administrativa de cada um no âmbito do SUS, não afastando do cidadão o direito reconhecido à obrigação solidária, ou seja, de exigir de qualquer um dos entes federados a sua pretensão em matéria de saúde. 



    MANTIVERAM O ACÓRDÃO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação à tese firmada no Tema 793/STF. Defende a inclusão da União no polo passivo da demanda, uma vez “que o tratamento oncológico não é fornecido diretamente pelo SUS, sendo que a sua dispensação é feita pela rede credenciada habilitada em oncologia, com posterior reembolso pelo Ministério da Saúde através da inclusão da terapia em procedimento registrado no sistema APAC-SIA”.



    O recurso extraordinário deve ser provido. 



    No julgamento do RE 855.178-RG (Rel. Min. Luiz Fux), paradigma do Tema 793, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou tese nestes termos: “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”.



    Ao julgar os embargos de declaração opostos no RE 855.178-RG, o STF complementou a orientação, para fazer constar da redação da tese o seguinte: “[o]s entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro" (grifei). O referido acórdão foi assim ementado: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.



    2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos”. 



    No recurso paradigma (mais especificamente no julgamento dos embargos de declaração), o voto do Ministro Edson Fachin, condutor do acórdão, deixou nítida a obrigatoriedade de o juiz corrigir o polo passivo da demanda para incluir o ente ao qual a lei imputa a responsabilidade primária pela prestação de saúde. Trata-se, de fato, de exigência decorrente do dever judicial de assegurar o exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes. Veja-se o trecho pertinente:



    “Ainda que se admita possa o cidadão, hipossuficiente, direcionar a pretensão contra a pessoa jurídica de direito público a quem a norma não atribui a responsabilidade primária para aquela prestação, é certo que o juiz deve determinar a correção do polo passivo da demanda, ainda que isso determine o deslocamento da competência para processá-la e julgá-la a outro juízo (arts. 284, par. único c/c 47, par. único, do CPC). Dar racionalidade, previsibilidade e eficiência ao sistema é o que impõe o respeito ao direito dos usuários”. (Grifei)



    Assim, tratando-se de ação para fornecimento de medicamento, pode o autor dirigir a pretensão contra qualquer dos entes da federação, mas o juiz deve promover o direcionamento ao responsável primário, segundo a relação do Sistema Único de Saúde (SUS), ainda que a medida resulte na modificação da competência para o feito. Isso, evidentemente, não impede que o juiz absolutamente incompetente exerça o seu poder geral de cautela para evitar perecimento do direito ou lesão grave e de difícil reparação (CPC, art. 64, § 4º).



    Não há sentido, no quadro de penúria dos Estados e Municípios, que caiba a eles a entrega de medicamento de responsabilidade da União, para só depois pedirem ressarcimento. A União tem mais condições financeiras e técnicas para obtenção do fármaco pretendido. A pretensão de fornecimento de medicamento para tratamento oncológico também deve, assim, ser dirigida ao ente federal. Além disso, sendo o medicamento incorporado pelo SUS, a competência administrativa é regulada por lei, de modo que é imprescindível que participe da demanda o ente federativo responsável por sua dispensa gratuita.



    No que tange ao tratamento de câncer, a  Política Nacional para Prevenção e Controle do Câncer (Anexo IX da Portaria de Consolidação nº 02/2017) prevê, na atenção especializada, o atendimento de forma integral e integrada por estabelecimentos de saúde habilitados como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon) ou como Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Cacon). As terapias de tratamento de câncer, embora fora do âmbito de regulação da “Assistência Farmacêutica” do SUS, são realizadas por instituições de saúde habilitadas pelo Ministério da Saúde e seguem diretrizes e protocolos terapêuticos nacionais, nos termos do art. 22 do Anexo IX da Portaria de Consolidação nº 02/2017.



    Ainda, o Anexo IX da Portaria de Consolidação nº 02/2017 estabelece que compete “aos Estados, Distrito Federal e Municípios organizar a assistência oncológica e definir fluxos de referência para atendimento dos usuários comprovadamente diagnosticados com neoplasia maligna” (art. 41) e ao Ministério da Saúde “garantir o financiamento para o tratamento do câncer, nos moldes das pactuações vigentes, de acordo com as suas responsabilidades” (art. 42, II).



    Nesse cenário, considero que não foi observada a parte final da tese de repercussão geral. Na mesma linha, confiram-se as decisões monocráticas proferidas na Rcl 41.954 e no ARE 1.241.852-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; no RE 1.250.767-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; e na Rcl 49.908, Rel. Dias Toffoli.



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário para assentar a competência da Justiça Federal para julgar a presente demanda. Ficam mantidas as decisões proferidas na origem até que outra seja proferida pelo juízo competente.



    Publique-se.



     Brasília, 29 de abril de 2022. 



    Ministro luís roberto barroso



    Relator